Tribunal: TJSP
Processo: 0003578-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais – Franquia – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa inexistente – Pretensão de anulação do contrato fundada na veiculação de dados enganosos na Circular de Oferta de Franquia (COF) – Enunciado no IV do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – Ausência de comprovação da alegada

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais – Franquia – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa inexistente – Pretensão de anulação do contrato fundada na veiculação de dados enganosos na Circular de Oferta de Franquia (COF) – Enunciado no IV do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – Ausência de comprovação da alegada inconsistência das informações da COF, bem como de efetivos prejuízos advindos ao franqueado – Perda de interesse no negócio por parte do autor – Impossibilidade de responsabilização da franqueadora pelo insucesso do negócio – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003578-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante WELTON FORTES LEITE, é apelado EMAGRESEE FRANCHISING
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13890
Apelação Cível no 0003578-28.2019.8.26.0576
Apelante: WELTON FORTES LEITE
Apelado: EmagreSee Franchising Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz (a): Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos
materiais e morais – Franquia – Sentença de
improcedência – Cerceamento de defesa inexistente –
Pretensão de anulação do contrato fundada na
veiculação de dados enganosos na Circular de Oferta de
Franquia (COF) – Enunciado no IV do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça – Ausência de comprovação da alegada
inconsistência das informações da COF, bem como de
efetivos prejuízos advindos ao franqueado – Perda de
interesse
no
negócio
por
parte
do
autor
–
Impossibilidade de responsabilização da franqueadora
pelo insucesso do negócio – Sentença mantida –
Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.
Em “ação de rescisão contratual c/c
indenização por danos materiais e morais”, a r. sentença, de relatório
adotado, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 424/428).
Recorreu o autor a pugnar pela
concessão da gratuidade processual e a arguir a nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado do feito, que obstou a produção de provas, especialmente
a oral. No mérito, a sustentar, em síntese, que aderiu à rede de
franquias da ré em 06/12/2017, para atuar no território de
Florianópolis/SC pelo período de cinco anos; que foi ludibriado pela
ré, uma vez que o investimento necessário para implantar o negócio é
muito superior àquele informado na Circular de Oferta de Franquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(COF); que não encontrou nenhum imóvel que atendesse às
necessidades do empreendimento e estivesse dentro do valor
indicado na COF; que chegou a apresentar alguns imóveis de valor
compatível com a COF à ré, mas que esta os reprovou; que a ré
descumpriu obrigação de auxiliar o autor na implantação da franquia,
especialmente na seleção do ponto comercial ideal para a sua
unidade; que há prova de que outras pessoas, assim como ele, foram
prejudicadas pelas informações enganosas constantes da COF; que a
conduta da ré configura violação ao artigo 3o da Lei no 8.955/94; que
o contrato de franquia deve ser anulado com fundamento nos artigos
4o e 7o da Lei no 8.955/94; que a ré deve ser condenada ao pagamento
de indenização ao autor pelos danos materiais e morais que lhe
causou,
nos
valores
de
R$
49.500,00
e
R$
10.000,00,
respectivamente, bem como ao pagamento da multa rescisória
prevista no item 17.6 do contrato, no valor correspondente a 100%
da taxa inicial de franquia (fls. 431/464).
Indeferido o pedido de gratuidade
processual (fls. 497/498), o recurso foi preparado (fls. 502/503) e
respondido (fls. 478/492).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inexiste nulidade.
Não houve cerceamento de defesa, na
medida em que incumbe ao julgador, na condição de destinatário
final das provas, decidir de acordo com as razões do seu
convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas que entende necessárias à instrução do processo (CPC, art.
370), com a finalidade de melhor formar sua convicção.
E,
quando
a
convicção
judicial
formada não vai ao encontro da pretensão da parte, a dissonância não
constitui, por razões óbvias, cerceamento de defesa, ainda mais
quando, pela natureza da controvérsia, a prova documental produzida
pelas partes se revela suficiente e adequada.
Acrescente-se que não há que se falar
que “não fora dada a oportunidade de produção de provas
requerida pelo apelante” (fls. 440), uma vez que o próprio apelante
requereu o julgamento antecipado da lide em sua réplica, “tendo em
visa que as provas arregimentadas aos autos são suficientes para o
deslinde da causa” (fls. 380), somente tendo mudado de
entendimento ao se deparar com a sentença de improcedência.
Não bastasse isso, em suas razões de
apelação o apelante pugnou, sem qualquer justificativa plausível,
pela oitiva de testemunhas “que se depararam com a mesma
dificuldade
encontrada
pelo
apelante,
que
também
foram
ludibriadas pela franqueadora apelada”, sob o pretexto de
comprovar que “a franqueadora apelada forneceu uma Circular de
Oferta constando um valor de investimento totalmente fora da
realidade da cidade onde o apelante iria instalar a sua unidade”
(fls. 439), quando já havia nos autos robusta prova documental,
consistente em ata notarial das conversas mantidas com tais
franqueados em grupo de aplicativo de mensagens (fls. 74/89), a qual
não poderia ser desconstituída por prova oral.
Ademais, a julgar pelo exame dos
números de telefones dos sujeitos que integravam o referido grupo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nele foram reunidos relatos de franqueados espalhados por todo o
território brasileiro por exemplo, nos Estados de Espírito Santo,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo , de modo que é
razoável concluir que a oitiva dessas testemunhas pouco
acrescentaria para o fim específico de demonstrar a discrepância do
valor estimado pela franqueada daquele efetivamente necessário para
implantação de franquia na cidade de Florianópolis/SC, território ao
qual está vinculado o apelante.
No mérito, o recurso não prospera.
Restou incontroverso que o apelante
recebeu a Circular de Oferta de Franquia (COF) da rede de franquias
da apelada em 20/11/2017 (fls. 346), ao passo que o respectivo
contrato de franquia foi celebrado em 06/12/2017, na modalidade
“Standard”, tendo como objeto o “licenciamento para o
FRANQUEADO do uso da marca EMAGRESEE e demais sinais
distintivos (logo, nome fantasia, e etc.), de propriedade da
FRANQUEADORA, durante a vigência deste contrato, mediante a
transferência de tecnologias e modelo de negócio, seguindo padrões
de qualidade, especificações técnicas e processos comerciais,
desenvolvidos pela FRANQUEADORA em seu ramo de atividade”
(fls. 37/48 e 307/317).
Diferentemente do quanto sustentado
pelo apelante, inexiste prova nos autos de que a COF da rede
“EmagreSee” continha informações enganosas, a justificar a
anulação do contrato de franquia com base nos artigos 4o e 7o da Lei
8.955/94.
De acordo com o artigo 3o do referido
diploma legal, sempre que o franqueador tiver interesse na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implantação de um sistema de franquia empresarial, deverá fornecer
ao interessado em tornar-se franqueado uma COF, por escrito e em
linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente uma
variedade de informações cruciais sobre o negócio, dentre as quais se
incluem especificações quanto ao total estimado do investimento
inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em operação da
franquia (Lei no 8.955/94, artigo 3o, inciso VII, alínea “a”).
A COF consiste, assim, em um
instrumento de suma importância para a transparência e viabilidade
das relações de franquia, sendo destacada, por exemplo, nos
ensinamentos de Nelson Abrão, in verbis:
“A Circular de Oferta de Franquia não deixa de ser uma
proposta em que são expostas as condições fundamentais
do negócio, muito embora acompanhada do modelo de
contrato-padrão ou do pré-contrato. Sua finalidade,
conforme constou da exposição de motivos do projeto
que veio a ser convertido em lei, é de assegurar ao
franqueado maior transparência acerca do negócio em
que ele vai se empenhar: corresponde ao 'basic
disclosure document', ou dossiê de informação, do
direito norte-americano. Por isso é que se prescreve uma
apresentação ao candidato a franqueado com a
antecedência mínima de dez dias, ou antes que ele faça
qualquer pagamento, a fim de que não assuma qualquer
responsabilidade ou ônus sem possuir noção exata do
negócio complexo em que ele vai se envolver.” (“A Lei
de Franquia Empresarial (n. 8.955, de 15.12.1994)” In
Doutrina empresarial: contratos mercantis, v. 4, org.
Arnoldo Wald, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 648).
Dada a relevância da COF, os artigos
4o, parágrafo único, e 7o da Lei no 8.955/94 permitem ao franqueado
“arguir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as
quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicados, a título de taxa de filiação e royalties, devidamente
corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósitos de
poupança mais perdas e danos” caso seja constatado que o
franqueador veiculou “informações falsas na sua circular de oferta
de franquia”, dentre outras hipóteses.
Contudo, ainda que a COF constitua
importante ferramenta de garantia da transparência negocial, tais
dispositivos devem ser interpretados com vistas à realidade do
negócio e à boa-fé dos envolvidos, de modo a evitar que a anulação
da avença decorra de superveniente desinteresse do franqueado na
manutenção do contrato de franquia em razão da sua insatisfação
com o retorno financeiro da empreitada, justamente a hipótese dos
autos.
A propósito, “não é por outro motivo
que a lei fala em 'anulabilidade', e não, 'nulidade', demonstrando
que a circular não é requisito substancial para formação do
contrato de franquia. (...) Por força do princípio da boa-fé objetiva,
inteiramente aplicável ao caso, isso faz pressupor que o pedido de
anulação deve ser formalizado pelo franqueado em prazo razoável,
sob pena de perder esse direito, até porque o que dá ensejo ao pleito
anulatório é a falta de informação relevante, não a satisfação ou
insatisfação do franqueado em relação à execução do contrato, não
se justificando que, após certo tempo de execução, este,
inopinadamente, requeira a anulação” (Apelação Cível no
0207083-65.2009.8.26.0100,
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, Relator Pereira Calças, j. em 11.10.2011).
Por esse motivo, a anulação do
contrato de franquia deve ser arguida em prazo razoável e depende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demonstração de efetivo prejuízo ao negócio advindo da omissão
de informações significativas.
Essa é a orientação deste Tribunal de
Justiça sobre o tema, conforme se verifica do Enunciado no IV do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial: “a inobservância da
formalidade prevista no art. 4o da Lei no 8.955/94 pode acarretar a
anulação do contrato de franquia, desde que tenha sido requerida
em prazo razoável e que haja comprovação do efetivo prejuízo”
(grifos não existentes no original).
Pois bem!
No caso em análise, não restaram
comprovados efetivos prejuízos ao apelante decorrentes da alegada
veiculação de informações enganosas por parte da franqueadora
(CPC, art. 373, I) e, de outra parte, nem sequer restaram
demonstradas discrepâncias entre os dados contidos na COF e a
realidade enfrentada por ele.
Constou da COF que a estimativa
inicial de investimento em unidade de franquia da modalidade
“Standard”, contendo oito salas de atendimento, corresponderia ao
seguinte: “Investimento Total: R$ 269.199,50 (duzentos e sessenta e
nove mil centos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) Área
mínima exigida em m2: 160 m2 (cento e sessenta metros quadrados)
Equipamentos e instalações: R$ 192.199,50 (cento e noventa e dois
mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) Taxa de
Franquia: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) Investimento
com Mídia Digital para inauguração: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(fls. 323 grifos não existentes no original).
Considerados
os
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acostados aos autos, não demonstração objetiva de que o custo de
implantação da franquia “EmagreSee” em Florianópolis/SC de fato
excedia de maneira desproporcional e, portanto, enganosa , a
estimativa de investimento.
Em suporte às suas alegações, o
apelante apresentou duas atas notariais: a primeira contém algumas
conversas trocadas com outros franqueados da “EmagreSee”
espalhados pelo território brasileiro entre os meses de janeiro e
março de 2018 (fls. 74/89); já a segunda contém conversas
selecionadas trocadas entre o apelante e um membro da apelada
durante o período de 15/12/2018 a 16/03/2018 (fls. 381/405).
Como se disse, a primeira ata notarial,
por conter relatos de franqueados situados em diversas cidades do
território (mesmo porque a cláusula 5.1 do contrato de franquia
assegurava exclusividade a cada franqueado sobre o território
escolhido fls. 309 e 336), pouco contribui à formação de convicção
de que a estimativa de investimento anunciada pela franqueadora era
enganosa em relação à implantação de unidade de franquia na cidade
de Florianópolis/SC.
De forma semelhante, a segunda ata
notarial, conquanto demonstre que o apelante se empenhou na busca
de imóveis, isso insuficiente para comprovar o quanto alegado nas
razões recursais.
Isso porque há pouquíssimos dados
sobre os valores que seriam despendidos pelo apelante na
implantação da unidade de franquia: os únicos números lá contidos
se referem aos alugueis que seriam cobrados na locação dos imóveis
selecionados. Não há, contudo, orçamentos nem estimativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custos com reformas, instalações, equipamentos, dentre outras etapas
que precederiam a abertura da franquia.
A alegação de que a apelada teria
descumprido o seu dever de assessorar o apelante na busca do ponto
comercial ideal e, com isso, dado causa ao término da relação
existente as partes, também não se sustenta ante o exame dos
documentos acostados aos autos.
Consta da COF que “o FRANQUADO
fará a escolha do imóvel e do local onde instalará a sua Unidade de
Franquia, podendo a FRANQUEADORA auxiliá-lo na escolha do
ponto comercial (...) O FRANQUEADO deverá adquirir um ponto
comercial para instalação da Unidade de Franquia da marca
EMAGRESEE, a qual deverá obedecer ao tamanho padrão de
acordo com o padrão arquitetônico da FRANQUEADORA e a
modalidade de Unidade de Franquia que adquirir” (fls. 325 grifos
não existentes no original).
Esses dispositivos restaram refletidos
no contrato de franquia celebrado entre as partes, nos seguintes
termos: “6.1 O FRANQUEADO deverá adquirir um ponto comercial
para instalação da Unidade de Franquia EMAGRESEE, a qual
deverá obedecer ao tamanho padrão das Unidades de Franquias,
obedecendo
ao
projeto
arquitetônico
vigente.”
e
“6.2
A
FRANQUEADORA poderá auxiliar o FRANQUEADO na escolha do
ponto comercial onde será instalada a sua Unidade de Franquia
EMAGRESEE” (fls. 309 grifos não existentes no original).
Questionada sobre a interpretação da
cláusula 6.2 do contrato de franquia pelo apelante para quem, em
princípio, “este trabalho de busca pelo imóvel era função da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANQUEADORA” , a apelada respondeu que “Essa cláusula se
refere no sentido de não ter um colaborador em sua cidade, faremos
tudo a 'quatro mãos', ou seja, terá total suporte para a escolha do
melhor ponto, não locando um imóvel caro, que demande muita
reforma, etc. inclusive é imprescindível que você tenha o aval da
franqueadora para firmar o contrato de locação” (fls. 95).
Após essas considerações, ocorreram
sucessivas rodadas de esclarecimentos até a assinatura do contrato
em 06/12/2017, mas nada mais foi perguntado sobre a função da
franqueadora na escolha do imóvel pelo apelante (fls. 96/247), o que
induz à conclusão de que o apelante aceitou a possibilidade de não
ser assessorado por colaborador presencial da apelada no processo de
escolha do imóvel a ser utilizado para instalação da sua unidade.
Nesse contexto, a ata notarial de fls.
381/405 faz prova de que a franqueadora cumpriu as obrigações que
assumiu, tendo prestado, ainda que de forma remota, auxílio
contínuo ao apelante na busca por um imóvel ideal, inclusive
alertando-o sobre o valor razoável de aluguéis, riscos de elevados
custos de reforma e baixos fluxo e visibilidade dos espaços visitados
pelo franqueado.
Dessa forma, ao que tudo indica, o
apelante desistiu de levar a execução do contrato adiante em razão da
escassa variedade de imóveis disponíveis e dos altos custos de
aluguéis para instalar a sua unidade.
Porém, não se pode admitir que o
apelante, residente na cidade de Florianópolis/SC à época do
recebimento da COF (fls. 346) e, consequentemente, da celebração
do contrato de franquia, pleiteie a anulação dessa avença em função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua frustração com o mercado imobiliário local, quando é fato
público e notário que o metro quadrado daquela região é um dos
mais caros do País.
E, ainda que seja verdade que o
apelante desconhecia esse fato, tal circunstância seria insuficiente
para configurar a culpa da apelada, uma vez que cabia ao apelante
realizar as pesquisas que entendesse pertinentes sobre a viabilidade
da franquia na região antes de embarcar no negócio.
No mais, uma vez concluído que a
apelada não descumpriu suas obrigações contratuais nem deu causa,
por qualquer outro motivo, à descontinuidade da relação existente
entre as partes, não há como se imputar a ela qualquer penalidade.
Tampouco
há
que
se
falar
no
reembolso do valor pago pelo apelante a título de taxa de inicial de
franquia, até mesmo porque o apelante participou de convenção de
franqueados e de treinamento oferecido pela apelada em janeiro de
2018 (fls. 347/349), bem como recebeu o manual de operação da
franquia (fls. 351), de modo que a ele foi efetivamente transferido
know-how da franqueadora, ainda que não tenha chegado a operar a
sua unidade de franquia.
Assim, objetivamente considerada a
plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos das
partes, o inconformismo do apelante não revela o desacerto da r.
sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os
elementos carreados aos autos, deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Os honorários advocatícios devidos
pelo apelante são majorados para 12% sobre o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado, para neles serem incluídos os recursais (CPC, art. 85, §
11).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator